Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-48.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001237-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ MARCOS DA SILVA - CPF: 832.498.931-53 (APELANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (APELANTE), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (APELANTE), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (APELANTE), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIA CELINA BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo
a quo a
data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.

In casu
, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Liminar n.o 000123748.2018.8.11.0037, ajuizado em desfavor de RURAL PRIMAVERA LTDA E OUTROS, reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiros e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados 10% sobre o valor da causa.(Id. 74139026 - pg. 17).

Em suas razões de Id. 74139027 - pg. 23/36, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de intempestividade e consequentemente o ônus da sucumbência, uma vez que os Embargos de Terceiros foram opostos dentro do prazo legal, à luz do artigo 675 do Código de Processo Civil, devendo ser determinado o retorno dos autos à instância para que seja proferida nova decisão de mérito, com total procedência do pedido.

A apelada, RURAL PRIMAVERA LTDA, apresentou as contrarrazões de Id. 74139033. Sem preliminares. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia dos autos em se estabelecer qual o termo inicial, no caso concreto, para oposição de embargos de terceiros, a fim de aferir a sua tempestividade.

Com efeito, o artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo
a quo
a data do efetivo ato de turbação.

Nesse sentido, cito os precedentes do STJ e desta Câmara julgadora:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que a ora agravada adquiriu o imóvel objeto de penhora antes do ajuizamento da execução e até mesmo da emissão do título executado, não havendo, portanto, fraude à execução e tampouco intempestividade. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1504959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLICATA. EMBARGANTE QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE EXECUTIVA. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA TURBAÇÃO, A QUAL SE CARACTERIZOU NO MOMENTO EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOI INTIMADA PARA PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES LIBERADOS ANTERIORMENTE. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que a oposição dos embargos de terceiro, no caso em comento, seria extemporânea. Rever tal posicionamento enseja na incursão do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 346.436/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014)

No caso dos autos, os embargos de terceiro foram opostos quase 02 anos após o arresto dos grãos de soja e dez meses após a alienação do produto. Todavia, diante da ausência de provas concretas quanto à ciência do autor acerca da alienação antecipada do produto, uma vez que este não foi intimado do arresto, o prazo corre a partir da data da ciência inequívoca da turbação ou do ato de constrição.

A Magistrada
a quo
entendeu pela intempestividade, tomando como termo inicial da contagem dos 05 dias a data de outorga da procuração, destacando que
“a parte embargante outorgou poderes aos seus procuradores na data de 15 de fevereiro de 2018, sendo que a ação foi protocolada no dia 28 de fevereiro de 2018, ou seja 09 dias após a outorga da procuração.”

No entanto, com a devida vênia, entendo que não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante/apelante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada, do depósito dos valores em Juízo e/ou ainda da ação executiva, pela data constante do instrumento procuratório de Id. 74139023 - pg. 13, no qual sequer consta que foi firmado para o fim específico de oposição dos vertentes embargos de terceiro.

A jurisprudência é uníssona em exigir que a data da ciência seja
inequívoca
e, no caso dos autos, há uma mera suposição, ou seja, a data da outorga da procuração não faz prova fidedigna acerca da ciência do embargante.

Assim, diante da ausência de prova concreta acerca da data da ciência acerca dos atos constritivos e do feito executivo, tenho que perfeitamente tempestiva a oposição, devendo ser desconstituída a sentença para a instrução da ação e seu julgamento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. TEMPESTIVIDADE DECLARADA. O prazo para embargos de terceiro, no processo de execução, é de até 5 dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, a teor do disposto no art. 1048 do CPC. No entanto, para o terceiro de boa-fé que, por não fazer parte da relação processual, não é intimado dos atos e, diante disso, não detém conhecimento acerca de eventual arrematação, adjudicação ou remição, o prazo deve fluir a partir do momento que toma ciência do esbulho ou da turbação contra a sua posse. No caso dos autos, não há prova de que a autora possuía ciência dos atos expropriatórios. APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível No 70052779584, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/01/2013).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO - Nos casos em que a execução não se encontra em fase de arrematação, adjudicação ou remissão, o entendimento é no sentido de adotar a interpretação extensiva do mencionado dispositivo legal, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias deverá ser contado a partir do esbulho ou turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.”
(TJMG - AI: 10281190002549001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021